Tribunal: STF
Processo: ARE 1459959
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo e processual civil. Ação ordinária retificatória. Limites territoriais entre os Municípios de Pacatuba/SE e Pirambu/SE. Acordo realizado entre as partes homologado. Legitimidade recursal de particular e da assistente simples do Município de Pacatuba. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual (art. 119 do CPC/15). 



    3. Não conhecimento do agravo regimental interposto pela Associação civil sem fins lucrativos denominada Movimento Acorda Pacatuba (MAP) e não provimento do agravo regimental interposto por Victor Modesto do Nascimento Neto.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.